Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704872-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: GERALDO MENDES DE ALMEIDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GAMA SAÚDE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por GERALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA em face da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para realização de exames e procedimentos, conforme relatório médico, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termo do art. 537, do CPC. Relata a agravante que a ação foi ajuizada na origem em razão da negativa da operadora da solicitação de internação do autor/agravado, em virtude de carência contratual. Esclarece que não possui ingerência sobre o contrato estabelecido entre o autor e a operadora BLUE, vez que figura como mera cedente de sua rede de cobertura à operadora, sendo patente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Afirma que a única relação da agravante com os fatos narrados é de ser mera intermediária, administrando o acesso dos beneficiários à rede credenciada, isto é, apenas operacionalizando o sistema de atendimento dos beneficiários do plano de saúde BLUE, não credenciados. Destaca não ser parte legítima, tendo em vista que não opera o plano de saúde, não deliberando acerca da extensão de rede credenciada, bem como autorização de procedimentos médicos e cobertura e demais condições contratuais. Salienta que eventual direito reparatório ou condenatório, se devido, deve ser exercido tão somente em face do plano de saúde contratante do autor, qual seja, BLUE. Aponta a necessidade de suspender os efeitos da decisão atacada sob pena de a efetividade do processo se tornar apenas uma mera garantia formal. Requer, in limine, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para o fim de cassar a decisão impugnada. Preparo regular (ID 55716886). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Impõe-se, desde logo, discorrer sobre a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De certo que o CPC autoriza ao Relator a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada que a imediata produção dos efeitos da decisão impugnada possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese em comento, pretende a agravante a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, com fundamento na ausência de vínculo contratual com a parte agravada e o risco de a efetividade do processo se tornar mera garantia formal. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, para realização de exames e procedimentos e procedimentos, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: (...) Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de internação de urgência da parte autora, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de exames e procedimentos, conforme relatório médico de idl. 183951031, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, e precatória, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Alvorada Americas, Com efeito, basta uma leitura atenta às razões do agravo, para se observar que os argumentos da recorrente são todos destinados a rebater a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer na origem, salientando sua ausência de vínculo contratual com o agravado. Entretanto, a sustentada ilegitimidade passiva da agravante não foi tratada na decisão impugnada transcrita acima, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a esse respeito, sendo inviável sua análise nessa via recursal, pelo menos nesse momento, sob pena de supressão de instância e evidente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, precedente desta 8a Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Para a antecipação da tutela recursal, de forma total ou parcial, é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 4. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 5. A análise quanto à (i)legalidade do reajuste aplicado ao financiamento estudantil somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É bom que se diga, tão somente para fins de esclarecimento que a tutela de urgência deferida foi cumprida pela ora agravante, como informado na inicial do presente recurso, o que, a princípio, torna questionável a suposta ausência de vínculo com o autor/agravado. Sublinho, uma vez mais, que o único inconformismo da agravante é quanto ao fato de figurar no polo passivo da demanda e as consequências daí advindas, inexistindo insurgência, pelo menos nas razões do agravo, quanto à imposição da internação hospitalar e demais tratamentos que se fizerem necessários, quando ainda não cumprida a carência. Não há, também, qualquer contestação à multa diária aplicada, limitando-se a agravante, de fato, a demonstrar sua insatisfação em ser incluída no polo passivo da presente demanda, questão essa ainda não submetida a análise do magistrado a quo, o que obsta, por ora, seu exame pelo Tribunal, como já esclarecido alhures. Destarte, conclui-se que não há como conhecer do presente recurso. Ressalto, por oportuno, que a indigitada questão processual já foi suscitada pela agravante, via contestação e, por certo, será examinada, a tempo e modo, abrindo-se, então, oportunidade para uma eventual revisão pelo Tribunal, se o caso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator